Tribunal: TJDFT
Processo: 0717723-16.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LIQUIDAÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta em face de decisão proferida na fase de cumprimento de sentença que procedeu à liquidação e à individualização de honorários advocatícios, reconhecendo verba sucumbencial referente à fase de conhecimento e fixando honorários em favor do patrono atuante na fase executiva, afastando a multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a interposição de apelação contra decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença que apenas liquida valores de honorários advocatícios e não extingue a execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O sistema recursal do CPC adota o princípio da unirrecorribilidade, exigindo a correta identificação da natureza do pronunciamento judicial para definição do recurso cabível.
5. Nos termos do art. 203 do CPC, sentença é o pronunciamento que põe fim à fase cognitiva ou extingue a execução, enquanto a decisão interlocutória é todo pronunciamento decisório que não se enquadra nesse conceito.
6. A decisão impugnada foi proferida no curso do cumprimento de sentença e limitou-se à liquidação dos honorários advocatícios, sem extinguir a execução, tanto que reconheceu a existência de saldo remanescente e a necessidade de atos posteriores para sua satisfação.
7. Trata-se, portanto, de decisão interlocutória, impugnável por agravo de instrumento, conforme previsão expressa do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, aplicável às decisões proferidas nas fases de liquidação e de cumprimento de sentença.
8. A interposição de apelação contra decisão interlocutória nessa hipótese configura erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, que exige dúvida objetiva quanto ao recurso cabível.
9. A legislação processual é clara e específica ao indicar o agravo de instrumento como meio adequado, inexistindo divergência doutrinária ou jurisprudencial apta a justificar a fungibilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: “1. A decisão que liquida honorários advocatícios no curso do cumprimento de sentença, sem extinguir a execução, possui natureza interlocutória. 2. É incabível a interposição de apelação contra decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença, sendo cabível o agravo de instrumento. 3. A interposição de apelação nessa hipótese configura erro grosseiro, que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 203, §§ 2o e 3o, 485, 487, 1.009 e 1.015.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.439.114/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, j. 11/3/2024. STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.544.410/AP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, j.16/9/2024. TJDFT,

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.439.114/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, j. 11/3/2024. STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.544.410/AP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, j.16/9/2024. TJDFT, Acórdão 2079287, 0034040-94.2014.8.07.0018, Rel. Des. HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, j. 10/12/2025. TJDFT, Acórdão 2074531, 0724424-25.2025.8.07.0000, Rel. Des. FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, j. 11/12/2025. TJDFT, Acórdão 2002054, 0709090-96.2022.8.07.0018, Rel. Des. ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, j. 21/05/2025.